Tribunal: STF
Processo: ARE 1423844
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se da Petição nº 118.821/2023, denominada como agravo interno, interposta por Adolfo Eduardo Gonçalves contra acórdão do Plenário da Suprema Corte que não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual não conheci dos embargos de divergência.



    O acórdão agravado está assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    O peticionante, insistindo nas razões expostas nos recursos anteriores, formula pedido de reconsideração da decisão que inadmitiu os embargos de divergência, em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade do referido recurso.



    Examinados os autos, decido. 



    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado do Tribunal. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11).



    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro” (RE nº 451.018/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/9/09).



    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).



    Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sequer admite a conversão do recurso em embargos declaração, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl nº 19.979-AgR-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU NÃO CABER AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO GROSSEIRO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (RE nº 117.809-ED-AgR/PR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11).



    Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, não conheço do agravo interno objeto da referida petição e determino à Secretaria Judiciária da Corte que certifique trânsito em julgado do acórdão publicado no DJe de 14/11/23 e, na sequência, providencie a baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente